Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. PRECATÓRIO AINDA NÃO EMITIDO. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. 2.2. Após a juntada da planilha de cálculos pela contadoria, os exequentes pleitearam a não homologação dos cálculos e que fosse determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como parâmetro de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança. 2.3. Na decisão agravada, o pedido foi rejeitado diante do reconhecimento da preclusão.

3. Não há que falar em preclusão no caso concreto. 3.1. Em que pese o fato de os agravantes terem inicialmente utilizado a TR como índice de correção monetária, os cálculos por eles apresentados e os realizados pela contadoria judicial não chegaram a ser homologados. A condenação sequer foi incluída em precatório.

4. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

5. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.

6. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.

7. Recurso provido.